Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-12.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021073-12.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABDALLA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 09.364.382/0001-07 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
HABEAS DATA –
CONCESSÃO DA ORDEM –

ACESSO AO PROCESSO FISCAL GERADOR DE DÉBITO FISCAL LANÇADO NA CONTA DO CONTRIBUINTE – INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL –

CABIMENTO – PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ART. 5
o
. LXXII, DA CRF E NO ARTIGO 7
o
DA
LEI N. 9.507/1997 – DEFERIMENTO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

O remédio constitucional do
Habeas Data
é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados, passíveis de serem conhecidos ou retificados, devem se referir, exclusivamente, à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5
o
da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do
Habeas Data
n. 1021073-12.2017.8.11.0041, concedeu a ordem, para determinar à autoridade Impetrada que forneça cópia do Processo Físico n. 320573/2011-SEFAZ/MT ao Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 40650997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020